Tribunal: TJMT
Processo: 1016344-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DA GRACIOSA - CNPJ: 24.670.937/0001-32 (RECORRENTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), WANIA CHRISTINA ZAVIASKY - CPF: 442.192.531-49 (RECORRIDO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), JOSUE PAES DE PROENCA - CPF: 265.894.941-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

Embargos de Declaração:

1016344-58.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

JOSUE PAES DE PROEÇA

Embargada:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SERRA DA GRACIOSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COTAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMPROCEDENTE. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno aviado pelos Agravantes contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto em razão da ausência do recolhimento das custas processuais/comprovação de hipossuficiência financeira.

2. Será negado, monocraticamente, seguimento a Recurso Inominado em desacordo com o teor do art. 42, § 1.o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda com o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

3. Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e art. 932, III, do CPC.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão no acórdão objurgado. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e com o recebimento do recurso em razão da comprovação da hipossuficiência financeira.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022